Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735551-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ENERGIA LIMPA - INEL AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INSTITUTO NACIONAL DE ENERGIA LIMPA - INEL em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (n. 0734822-28.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à Agravada que promova o imediato restabelecimento do impulsionamento das postagens nas redes sociais do Agravante, INEL, bem como se abstenha de realizar novos cancelamentos. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que o cancelamento do impulsionamento de suas publicações é imotivado, sob o argumento de que não há violação aos termos de uso da plataforma. Afirma que o conteúdo de suas postagens visa a divulgação tão somente de sua marca e que as imagens utilizadas foram retiradas de bancos de imagens mediante aquisição de pacote de aplicações do “Adobe”, que permite a utilização dos seus conteúdos sem limitações. Acrescenta que poderia divulgar reportagem dada por seu presidente à RJTV, por se tratar de hipótese de coautoria e porque não houve manipulação do conteúdo ou retirada de contexto para deturpação do conteúdo da entrevista. Assevera que é equivocada a fundamentação da decisão agravada, pois estaria suficientemente demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalta, ainda, a abrupta perda do impulsionamento do conteúdo essencial a conscientização, informação e direito crítico da população e o prejuízo financeiro, decorrente da impossibilidade de usufruir pelo serviço contratado. Requer a antecipação da tutela recursal para ser determinado o imediato reestabelecimento do impulsionamento das postagens nas redes sociais. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para ser reformada a decisão agravada. Preparo demonstrado (ID 75467090). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 75522256). A parte Agravada não apresentou contrarrazões (ID 76472702). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 29/9/2025 (ID 251574348, na origem), foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos autorais para (i) condenar a Ré a restabelecer permanentemente as postagens do Autor (cancelar as remoções ou rejeições de conteúdo) e a se (ii) abster de realizar novos bloqueios e remoções de conteúdos, sem a devida fundamentação e sem assegurar o direito do INEL à ampla defesa e ao contraditório, tudo sob pena de multa por dia e/ou descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor que o Juízo entendesse suficiente para compelir a Ré ao cumprimento. No presente caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2025 15:49:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador